Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014969-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RONALDO CESAR DE MIRANDA - CPF: 452.965.451-68 (APELANTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – SENTENÇA DE EXTINÇÃO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA

– INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

O entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ

2.

É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1014969-04.2017.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: RONALDO CESAR DE MIRANDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Ronaldo César de Miranda
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação Ordinária (URV),
movida contra o
Estado de Mato Grosso,
que reconheceu liminarmente a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 332, II e § 1o, do CPC, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte requerente ao pagamento das custas, sem honorários, visto que não houve a formação da relação processual. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente e suspendeu a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC. Não interposta apelação, intimem-se as partes do transito e julgado da sentença, em conformidade com o art. 332, § 2o c/c art. 241, ambos do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que, ajuizou Ação Ordinária de Cobrança em face do Apelado, por ter sofrido prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que não foi observada a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. Requerendo a condenação do apelado para incorporar à remuneração, proventos ou pensão do apelante, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes de quaisquer verbas percebidas, e ainda, a condenação do apelado em honorários sucumbenciais.

Alegou que, o Juízo
a quo
reconheceu liminarmente a ocorrência da prescrição quinquenal, nos moldes do art. 332, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do mesmo diploma legal. Por ter entendido, que a ação foi ajuizada em 2017, depois de ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do advento da Lei Complementar 72, de 16 de novembro de 2000 e Lei Complementar 155, de 14 de janeiro de 2004, que reestruturou o quadro remuneratório do Apelante, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram alcançadas pela prescrição quinquenal.

Aduz que, o STF fixou entendimento no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua remuneração convertida de cruzeiro para URV na forma prescrita da Lei no 8.880/1994 e que tiveram prejuízos, fazem jus ao pagamento das diferenças salariais. Alegando que, não se opera a prescrição em sua totalidade, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de trato sucessivo, consoante se depreende da Súmula 85/STJ.

Assim, requereu que o presente recurso de Apelação seja conhecido e quanto de seu julgamento, seja totalmente provido para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo,
para regular tramite, haja vista a não ocorrência do instituto da prescrição, por ser da mais lídima justiça.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo e, em acaso de entendimento diverso, pela manifestação expressa acerca dos preceitos constitucionais/legais invocados (CF, art. 168 e art. 22 da Lei 8.880/94 e prescrição), conforme Id n. 1733420.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (Id n. 20030491), manifestou que inexiste circunstancia justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 3
0 de julho de 2021
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Ronaldo César de Miranda
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação Ordinária (URV),
movida contra o
Estado de Mato Grosso,
que reconheceu liminarmente a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 332, II e § 1o, do CPC, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, ao analisar os pedidos, reconheceu liminarmente a ocorrência da prescrição, julgando extinto o processo nos seguintes termos:

[...]

Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, RECONHEÇO LIMINARMENTE a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, nos moldes do art. 332, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do diploma processual.

Custas pela parte Requerente. Sem honorários, visto que não houve a formação da relação processual. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente e suspendo a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Não interposta apelação, intimem-se as partes do trânsito em julgado da sentença, em conformidade com o art. 332, § 2o c/c 241, ambos do Código de Processo Civil, arquivando-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Caso seja interposta apelação, proceda-se nos moldes do art. 332, § 3o, do Código de Processo Civil.

[...]

No caso, o Juiz Singular julgou extinto o processo, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal, declarando prescritos os supostos créditos, sobre o fundamento de que entre a distribuição do presente feito (em
15-5-2017
), e a data da publicação da Lei Complementar 72, de 16 de novembro de 2000 e Lei Complementar 155, de 14 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a categoria dos Profissionais da Polícia Judiciária Civil, que reestruturou o quadro remuneratório do Requerente, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, razão pela qual não subsistiriam perdas salariais e serem recebidas.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A legislação que cria disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, bem como qualquer reajuste na remuneração não deve ser o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para requerer direito a recomposição salarial oriunda da conversão de cruzeiro para URV, uma vez que a jurisprudência já se posicionou.

Com efeito, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do Apelante, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, não está demonstrada nos autos, pois inexiste um cálculo específico nesse sentido, de modo que se ocorreu corretamente à reestruturação na carreira do Apelante isso deve ser apurado e demonstrado em liquidação de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ.

Neste sentido, trago à mesa o aresto elucidativo da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94. NÃO COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Não é possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. O entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994

5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
15-5-2017
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Com essas considerações,
desconstituo a sentença, para

AFASTAR
a ocorrência da prescrição quinquenal reconhecida pelo Magistrado
a quo
,
não se aplicando, todavia, o disposto no art. 1.013
, § 3o,

do Código de Processo Civil, que permite

ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, porquanto, no presente caso, o feito ainda não foi angularizado e, por consequência, não houve a citação do Apelado para apresentação da

contestação.

Dessa forma, não está a lide aparelhada para ensejar o julgamento do mérito neste grau recursal.

Nesse sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A existência de acordo entabulado entre a Prefeitura de Cuiabá e o Sindicato da categoria dos Enfermeiros, que assegura a nomeação dos candidatos classificados no certame em questão, não impede que candidato classificado, busque seu direito judicialmente, especialmente, quando mencionado Sindicato não o representa; razão pela qual não há que se falar em perda do objeto.

“(...) Inaplicabilidade, ao caso, da Teoria da Causa Madura (CPC, art.515, § 3o), visto que sequer instaurado o contraditório. 3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal a quo para apreciação do mérito da impetração. 4. Recurso ordinário parcialmente provido”.
(STJ - RMS 33.395/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 22/4/2013).

(Ap 108524/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO – EXTINÇÃO DO WRIT – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INOCORRÊNCIA
– CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação de base (CPC/73, art. 515, § 3o e CPC/15, art. 1.013, § 4o).

(TJMT - Ap 148928/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-6-2016, Publicado no DJE 13-6-2016). [Destaquei]

Sendo assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a citação do Apelado para a apresentação de resposta, é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, interposto por Ronaldo César de Miranda
,
para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021